Tribunal: TJDFT
Processo: 0715151-02.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715151-02.2024.8.07.0018 REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: VANIRA PEREIRA NECO DUTRA RECORRIDO: WALTER PEREIRA DUTRA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de remessa necessária relativa à r. sentença exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (ID 68289909), nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por VANIRA PEREIRA NECO DUTRA em desfavor de seu filho maior WALTER PEREIRA DUTRA e do DISTRITO FEDERAL. Após a inclusão do processo na pauta da 8a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 25/3 a 1/4), a Defensoria Pública do Distrito Federal apresentou manifestação requerendo a correção do cadastro no PJe, para que conste que o requerido WALTER PEREIRA DUTRA se encontra patrocinado pela curadoria especial, função atípica exercida pela Defensoria Pública. Analisando-se os autos, realmente foi determinada a nomeação de Defensor Público para o exercício da curatela especial em favor do requerido Walter Pereira Dutra, conforme se observa da certidão presente no ID 68289903. Dessa forma, considerando as funções típicas e atípicas exercidas pela Defensoria Pública, como também com o objetivo de otimizar a organização interna dos processos encaminhados à DPDF, nos exatos termos do pedido postulado, proceda a secretaria à correção do cadastro do processo no PJe, a fim de que conste que o requerido WALTER PEREIRA DUTRA é patrocinado pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial. Assim, nada mais havendo, aguarde-se o julgamento da Remessa Necessária. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de março de 2025 às 16:24:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora